Tribunal: STF
Processo: RE 91789
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
HONORARIOS DE ADVOGADO. EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILICITO,
DEVEM SER CALCULADOS SOBRE A SOMA DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E DOZE DAS
VINCENDAS, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA REITERADA E FIRME DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.